Tribunal: TCU
Processo: 040.744/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 22/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 43), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 040.744/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Leda Mourao da Silva (10.276/OAB-AM) e outros, representando Fundação Universidade do Amazonas. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência à Fundação Universidade Federal do Amazonas, com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Dispensa de Licitação 384/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.6.1.1.a ausência de parecer jurídico prévio à contratação afronta o disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993. 1.6.2. Dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal do Amazonas e ao representante; 1.6.3. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal.